Tribunal: TJDFT
Processo: 0735171-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Agravo Interno na Ação Rescisória Processo n. 0735171-73.2021.8.07.0000 Autor(s) Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. Réu(s) São João Postos de Abastecimento e Serviços Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte autora, Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 35175772) que, com fundamento no art. 330, I, e no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT, indeferiu a petição inicial da ação rescisória e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). A referida ação foi ajuizada em desfavor de São João Postos de Abastecimento e Serviços Ltda. para desconstituir os acórdãos n. 860156 e n. 897852 (embargos de declaração) proferidos pela 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, com base no art. 966, V do CPC. Intime-se o agravado/réu para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora